Tribunal: CARF
Processo: 37284.002206/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37284.002206/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.995 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
APOIO EMPREENDIMETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/10/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. INFORMAÇÃO PRESTADA EM
GFIP
DESACOMPANHADA
DO
RESPECTIVO
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social - GFIP constituem termo de confissão de dívida nos casos
de inadimplemento, razão pela qual o lançamento constitui-se em mera
formalização da obrigação não cumprida.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Notificação de Lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DA
DECADÊNCIA
CONFORME INCISO I DO ARTIGO 173 DO CTN. SUMULA
VINCULANTE STF No 8. SUMULA CARF 99.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. Impossibilidade de aplicação da Súmula CARF no 99, a
qual reza que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. Aplicação na espécie da decadência prevista no inciso I, do artigo 173
do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37284.002206/2007-20
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.002206/2007-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência do lançamento até as competências
11/2001, inclusive, e 13/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 113/125), interposto contra o Acórdão no 03-
21.110 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF - DRJ/BSA
(e-fls. 104/108), que por unanimidade considerou improcedente a impugnação (e-fls. 83/91),
interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (e-fls. 02/57), referente a
contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social relativas à parte patronal incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados, declaradas em GFIP e não
recolhidas à Previdência Social em época própria, no valor total de R$ 543.128,03, composto de
valor principal e consectários legais, consolida em 19/03/2007 e cientificada pessoalmente à
contribuinte em 20/03/2007.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/BSA, aqui transcrito em sua
essência, por sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa acima identificada, decorrente do não recolhimento das contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social e instituídas pelas alíneas “a”, “b” e “c”
do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, destinadas ao Fundo de Previdência e
Assistência Social - FPAS e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (art. 22, II, alínea “b”), bem como as contribuições devidas a outras entidades
(Terceiros - FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) relativas a arrecadação
administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme dispõe o art. 3° da
Lei 1 1.457.
O lançamento foi efetuado e corresponde ao valor de RS 543.128,03 (Quinhentos e
quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e três centavos), relativo ao período de
01/1999 a 10/2005, consolidado em 19/03/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 59/64, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
(empregados e contribuintes individuais) declaradas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.002206/2007-20

(...)
Inconformada com o lançamento, a notificada apresentou impugnação tempestiva
protocolizada sob o n.o 37284.002206/2007-20, às fls. 81/89, aduzindo, em apertada
síntese, que a notificação não deve ser mantida pelas razões de fato e de direito que se
expõe a seguir.
A empresa alega que foram aplicados, a título de acréscimos legais, multa e juros
exorbitantes e extorsivos, caracterizando flagrante abuso de direito da parte da
fiscalização, evidenciando a natureza confiscatória de tais exações, razão pela qual
pugna pela decisão de nulidade do lançamento.
É o relatório.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDENCIÁRIO.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM GFIP SEM RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO
DE OFICIO.
Os valores declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP constituem termo de confissão de dívida nos casos de
inadimplemento, razão pela qual o lançamento constitui-se em mera formalização da
obrigação não cumprida.
JUROS E MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER IRRELEVÁVEL.
Os juros e multa de mora incidem sobre o recolhimento em atraso de contribuições
sociais, consoante o preconizado nos artigos 34 e 35, respectivamente, da Lei n°
8.212/91, os quais também determinam o seu caráter irrelevável.
Lançamento Procedente.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
O procedimento fiscal sob análise, autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n.o 09369811, teve como objetivo realizar ação fiscal seletiva, cotejando os
valores informados pelo próprio contribuinte na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com as Guias da Previdência Social - GPS.
(...)
Relatório fiscal, por sua vez, é hialino no sentido de evidenciar que os valores lançados
na presente Notificação foram declarados pelo próprio contribuinte por meio das Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às
competências entre 01/1999 a 10/2005. Nesse sentido, as informações, cuja
responsabilidade é do contribuinte, representam um documento declaratório com
natureza de confissão de divida tributária, caracterizando-se como um meio de
constituição do crédito, nos termos da Lei 8.212/91. ‹
Assim, a ausência do recolhimento integral dos valores declarados nas respectivas
competências, comportamento adotado pelo contribuinte, determinou que a autoridade
fiscalizadora constituísse o crédito previdenciário conforme determina o art. 37 da Lei
n° 8.212/91:
(...).
Em relação à alegação de que os juros e as multas serem exorbitantes e extorsivos,
registre-se que tal alegação não merece acolhida, especialmente pelo fato de a
autoridade fiscalizadora ter aplicado os índices determinados pela legislação. Além
disso, não se pode olvidar que o lançamento é procedimento administrativo vinculado,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.002206/2007-20

não havendo qualquer espaço para que o servidor competente para pela sua avaliação
pessoal escolher qual índice deverá ser aplicado no que concerne aos tributos em atraso.
Registre-se que os juros cobrados são calculados por meio da taxa SELIC, e incidem
sobre todas as contribuições em atraso conforme determina o artigo 34 da Lei n°
8.212/91. (...)
De igual modo, a multa aplicada refere-se à mora do contribuinte e deve ser cobrada
sobre o recolhimento em atraso das contribuições decorre de imposição legal,
especificamente do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pelas Leis n°S.
9.528/97 e 9.876/99. (...). A multa de mora decorre do prejuízo suportado pelo sujeito
ativo, em virtude do atraso do pagamento daquilo que era devido, incidindo de forma
proporcional ao atraso no recolhimento, o que é um critério razoável.
Acrescente-se que os artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 determinam o caráter
irrelevável dos juros e da multa de mora, (...). Tais assertivas por si só afastam o
argumento de que os juros e as multas viciam a notificação, tendo em vista que todo o
procedimento atendeu estritamente os comandos emanados pela legislação em vigor.
Nesse sentido, percebe-se que a irresignação apontada pelo contribuinte limita-se a
dispositivos legais expressos e aplicáveis aos casos de recolhimento em atraso ou
notificações, sendo certo que no âmbito administrativo não se discute a aplicação e a
constitucionalidade de normas legais vigentes. .
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
10/06/2008 (e-fls. 111), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 26/06/2008 (e-fls. 113),
sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- expõe sucinto relato dos fatos;
- entende pela “prescrição” (entenda-se pela decadência) dos valores lançados
referentes ao período de janeiro de 1999 a fevereiro de 2002, tendo em vista o levantamento
consolidado em 19/03/2007, com base na Súmula Vinculante no 08 proferida pelo STF;
6. Seu pedido final é pelo acolhimento de seu recurso, pela nulidade do presente
processo administrativo pelas razões que apresenta, e pela “prescrição” dos lançamentos de
janeiro de 1999 a fevereiro de 2002.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Embora clame pela nulidade do feito em seu pedido, a interessada não
apresenta razões recursais a serem apreciadas preliminarmente que possam vir a pesar a seu
favor. Mas que seja então, de ofício, apreciada a preliminar de nulidade que eventualmente
possa estar presente na espécie.
10. Não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos previstos no
art. 11 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, foram
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.002206/2007-20

observados quando da lavratura da Notificação de Lançamento, e também porque os casos
enumerados pelo artigo 59 do mesmo Decreto, que que acarretariam a nulidade do lançamento,
não se consumaram.
11. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (artigo 60 do mesmo Decreto).
12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do
contraditório, direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado.
13. Da análise da Notificação de Lançamento, constata-se que ela demonstra com
clareza as infrações imputadas, com a devida indicação do enquadramento legal em cada uma
das matérias apuradas. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Notificação contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, e certamente não fere o princípio da legalidade, portanto afastando
qualquer nulidade eventualmente suscitada.
14. Já para o entendimento do prazo decadencial, inicialmente deve ser indicada a
inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da lei 8.212/91, com base nos artigos 146 da Constituição
Federal e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, e no entendimento do STF, no julgamento
do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso, abaixo transcrito:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
15. Analisando a decadência do crédito constituído, ou seja, a data de sua
constituição em relação à ocorrência do fato gerador, devem ser excluídas das autuações as
competências abrangidas pela decadência, com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
16. Lembremos que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a lei
determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele devido, com garantia à
administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte, homologando-a ou dela
discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada.
17. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.002206/2007-20

18. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
19. A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que inexistir pagamento para a competência específica do fato gerador em apreciação ou se
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça
entendeu, em sua análise do RESP no 973.333/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
20. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN, entendimento inclusive
deste Conselho, conforme por este sumulado e colacionado a seguir:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
21. No presente caso, verifica-se através do Relatório de Documentos
Apresentados – RDA elaborado pela Auditoria (e-fls. 47), que embora o período fiscalizado
envolva as competências de janeiro de 1999 a outubro de 2005, foram recolhidas Guias da
Previdência Social apenas para as competências 03/2000 e 04/2002.
22. Desta forma, para NFLD consolidada em 19/03/2007 e cientificada à
interessada em 20/03/2007, com período de apuração 01/01/1999 a 01/10/2005, conclui-se que
devem ser consideradas decadentes, com base no artigo 173, I, do CTN, os lançamentos relativos
às competências até 11/2001, inclusive, e relativos ao décimo terceiro salário de 2001, e não
conforme pretendido pela interessada, que objetivava a decadência até janeiro de 2002.
23. Portanto, as pretensões da contribuinte podem ser atendidas apenas
parcialmente, sendo descabida a nulidade do processo em pauta e devendo ser reformada a
Decisão de piso quanto ao reconhecimento parcial da decadência.
Conclusão
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.995 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37284.002206/2007-20

24. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso para declarar a
decadência do lançamento até as competências 11/2001, inclusive, e 13/2001.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital